Tribunal: TJMT
Processo: 1004456-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004456-90.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Fiscalização, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADEVAIR CEVADA DE MORAIS - CPF: 835.860.081-04 (IMPETRANTE), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA PMMT (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLICIA MILITAR (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ORDEM CONCEDIDA.

1. A demora, injustificada, na apreciação e decisão do procedimento administrativo, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

2. Ordem concedida, liminar confirmada.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
impetrado por
ADEVAIR CEVADA DE MORAES
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
DIRETOR DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (DGP) DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O impetrante sustenta, em síntese, que
“(...) a tramitação do Processo Administrativo do Impetrante, pedindo o pagamento de férias e licença-prêmio não gozada, se arrasta por quase oito anos, além de violar, flagrantemente, dispositivos constitucional e de lei federal, também desrespeitou os prazos máximos e os princípios da legalidade, da impessoalidade, da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade, previsto nos artigos 4o e 36o, da Lei Estadual no 7.692, de 01/07/2002”
(
sic
– ID. 160595681 - Pág. 9/10).

Ademais, aponta que
“(...) os extravios do Processo no 182865/2016 e do Processo no 550241/2016, além comprometerem o princípio da eficiência, revelou a falta de organização e de responsabilidade dos Agentes Públicos, NA QUALIDADE DE ADMINISTRADORES DA COISA PÚBLICA, foram omissos e negligentes, causando prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, ao direito do Impetrante”
(
sic
– ID. 160595681 - Pág. 10), especialmente por não se tratar de caso complexo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, entre outras alegações e providências, requer:

“a) preliminarmente,
A CONCESSÃO DO ACESSO À JUSTIÇA GRATUITA E INTEGRAL,
para todos os atos do processo até a sentença transitar em julgado, com fulcro na norma do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, nos requisitos de hipossuficiência da Lei no 1.060 de 1950, combinado com a norma do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, de acordo com a CTPS (doc. 1.2) em anexo, o Impetrante se encontra desempregado e a única fonte de renda é a percepção do Auxilio Brasil (doc. 1.2.1), pago pelo Governo Federal, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensal, sob pena de implicar no seu sustento e da sua própria família (doc. 1.3/1.3.1);

b) posteriormente as informações das autoridades coatoras, requer a concessão da liminar de antecipação dos efeitos da tutela, para
determinar ao Diretor da DGP/PMMT, que no prazo de cinco dias corridos, instrua o Processo Administrativo no 253220/2017, mediante manifestação e juntadas de documentos necessários
para, em seguida, encaminhar os autos a SEPLAG,
determinar ao Secretário de Estado da SEPLAG, que no prazo de dez dias corridos, a contar do recebimento dos autos, emita decisão de mérito sobre o direito de recebimento das férias e licenças-prêmios não gozadas pelo ex-servidor público,
bem como
informar este Juízo sobre o cumprimento de tais determinações judiciais, especialmente a decisão final que se proferira no processo acima,
sob pena de multa diária a ser estipulada por este respeitável Juízo, inclusive contra a pessoa física do gestor e/ou autoridade responsável que descumprir a ordem judicial deferida;

c) no mérito, seja julgado totalmente procedente todos os pedidos dessa ação mandamental, para confirmar a decisão liminar, caso deferida,
determinando ao Diretor da DGP/PMMT, que no prazo de cinco dias corridos, instrua o Processo Administrativo no 253220/2017, com a juntada de manifestação e documentos que julgar necessários
para, em seguida, encaminhar os autos a SEPLAG,
determinar ao Secretário de Estado da SEPLAG, que no prazo de dez dias corridos, a contar do recebimento dos autos, emita decisão de mérito sobre o direito as subscritas verbas indenizatórias
, em homenagem ao princípio constitucional da razoável duração do processo administrativo e do princípio constitucional da eficiência, que deve nortear todo ato administrativo da atividade pública;

d) as notificações das Autoridades Coatoras, para prestarem as informações que julgarem necessárias, neste mandado de segurança, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da norma do artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009;

e) a notificação do Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, situado na Avenida República do Líbano, no 2258, Despraiado, Cuiabá/MT, CEP: 78.048-196, enviando-lhe cópia dessa ação mandamental, para, querendo, ingresse no feito, de acordo com a norma do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009;

f) a notificação do ilustre representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para que opine no feito, no prazo de 10 (dez) dias, com base na norma do artigo 12 da Lei 12.016/2009;

g) a tramitação prioritária deste mandado de segurança, sobre os outros atos judiciais, em consonância ao disposto da norma do artigo 20 da Lei 12.016/2009;

h) determine a instauração de Sindicância para apurar e responsabilizar a inércia e o desleixo dos servidores públicos que, de algum modo, concorreram para os extravios do Processo no 182865/2016 na PMMT e do Processo no 550241/2016 na SEGES, inclusive informando nestes autos a solução da Sindicância Instaurada.” (destaques no original)

O pedido liminar foi
deferido
(ID. 160750394), para determinar que a autoridade coatora promova a devida instrução e a análise do Processo Administrativo n.o 253220/2017, no prazo de 10 (dez) dias.

O Estado de Mato Grosso, na defesa técnica, sustenta que não houve omissão da Administração, mas sim de demora que se justifica pelas peculiaridades do processo em concreto (ID. 162384150).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
concessão
da ordem (ID. 165534656).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado
por
ADEVAIR CEVADA DE MORAES
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
DIRETOR DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (DGP) DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Na hipótese dos autos, a parte impetrante questiona a inércia da autoridade coatora em apreciar o processo administrativo, que tem por objeto o pagamento/conversão em abono pecuniário de férias e licença-prêmio não usufruídas pelo ex-servidor militar.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5°, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo e, no inciso LXXVIII, do mesmo artigo, estabelece o direito de todo cidadão à duração razoável do processo:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Por sua vez, a Lei Estadual n.o 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece que:

Art. 36. Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 (dois) dias;

II - para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco) dias.

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias;

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias;

V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias;

VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias;

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 (cinco) dias.

(...)

§ 2° Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento.

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

(...)

§ 3° O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.

Como se vê, o artigo 36 da lei supracitada estabelece prazos específicos à prática de determinados procedimentos no âmbito do processo administrativo, enquanto que o artigo 37 fixa um prazo global de 120 (cento e vinte) dias para que a Administração Pública Estadual se pronuncie, conclusivamente, nos requerimentos que a ela forem apresentados.

No caso, o primeiro processo administrativo formulado pelo impetrante perante a Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar ocorreu em
06.08.2015
(cf. protocolo de ID. 160595681 - Pág. 34), bem como foi noticiado o
extravio de 02 (dois) procedimentos
, quais sejam, o Processo Administrativo n.o 182865/2016 e Processo n.o 550241/2016, e, protocolados diversos pedidos de celeridade, sem houvesse manifestação sobre o pleito da parte autora.

Nesta toada, forçoso reconhecer a inobservância ao princípio da razoável duração do processo, e que a autoridade indigitada como coatora descurou-se de observar princípios basilares relacionados à atuação da Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência, afinal, o prazo previsto à apreciação e decisão no processo administrativo, no âmbito da Administração Pública Estadual, foi, há muito, ultrapassado, o que torna líquido e certo o direito da parte impetrante, que não deve aguardar, indefinidamente, a decisão ao seu pleito.

A propósito, como bem salientou a Procuradoria-Geral de Justiça,
“(...) não há complexidade ou necessidade de correção de dados que justifique, a nosso ver, demora tão expressiva”
(ID. 165534656).

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ORDEM CONCEDIDA.

1. A demora, injustificada, na apreciação e decisão do procedimento administrativo, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

2. Ordem concedida, liminar confirmada.

(N.U 1010338-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 11/01/2023)(grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF) – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

1. A demora injustificada para apreciação de processo administrativo ofende, de formal direta, o direito líquido e certo do impetrante em obter uma resposta do poder público, bem como fere o princípio da duração razoável do processo, o qual se encontra previsto, como cláusula pétrea, no art. 5o, inciso LXXVIII, da Carta Magna.

2. Segurança parcialmente concedida.

(N.U 1009185-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)(grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DEFERIDA – ORDEM CONCEDIDA.

1. Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido, sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

2. A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

3. Ordem concedida.

(N.U 1015983-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 29/06/2021)(grifo nosso)

Por outro lado, em relação à pretensão de que seja determinada a
“(...) instauração de Sindicância para apurar e responsabilizar a inércia e o desleixo dos servidores públicos que, de algum modo, concorreram para os extravios do Processo no 182865/2016 na PMMT e do Processo no 550241/2016 na SEGES, inclusive informando nestes autos a solução da Sindicância Instaurada”
(item “h” – cf. petição inicial de ID. 160595681 - Pág. 16), não merece prosperar, dada a impropriedade/inadequação da via eleita.

Ante o exposto, ratifico a liminar deferida para
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, e, determinar que a autoridade coatora responda o Processo Administrativo n.o 253220/2017, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 36, inciso VII, da Lei Estadual n.o 7.692/2002.

Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios, diante do disposto no artigo 25, da Lei n.o 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023